Tribunal: STF
Processo: RE 582743
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. MERA TRANSCRIÇÃO LITERAL DAS RAZÕES APRESENTADAS NA PEÇA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Inviável o agravo regimental quando o recorrente, limitando-se a transcrever as razões apresentadas na peça do extraordinário, não desenvolve fundamentação própria destinada a infirmar os fundamentos articulados na decisão monocrática que inadmitiu o recurso. Incide, na espécie, a Súmula 283 desta Corte.



    II – Agravo regimental improvido.